Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714980-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 18434922) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficies-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora